Tribunal: STF
Processo: RE 1475417
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PRÉVIOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR. 



    1. O procedimento policial derivou-se de denúncia anônima, a partir da qual os agentes foram para a residência do agravado, chamaram-no pelo seu nome, subiram o muro da casa e o viram manuseando substância que aparentava ser entorpecente. Alegaram que, ´como o local é fechado e sem áreas para evasão, o próprio indivíduo acabou se entregando, sendo que, em razão da visível situação de flagrante delito, a equipe adentrou no imóvel’. 



    2. Do procedimento adotado, emergem fortes dúvidas sobre o agir Estatal: denúncia anônima; policial a subir no muro de residência sem qualquer robusta suspeita; visualização de morador manuseando algo que acreditou tratar-se de drogas; não comprovado expresso consentimento para ingresso no domicílio. 



    3. No caso, inexistem elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento, campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstração segura de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime de tráfico de drogas no interior do imóvel, o que torna ilegítimo o ingresso de policiais no domicílio indicado, sem mandado judicial. 



    4. Não se desconhece precedente desta Sexta Turma no qual se decidiu não haver flagrante ilegalidade na situação em que ´a Jurisdição ordinária ressaltou que a entrada na residência do Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime em questão, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais, após o recebimento de denúncias anônimas, subiram em um muro que divide a casa de um lote baldio e visualizaram, através da janela, que havia entorpecentes expostos em cima da mesa, o que afasta a tese de ilicitude das provas´’ (HC n. 770.216/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 29/11/2022).



     5. Todavia, no inteiro teor do citado julgado, extrai-se que houve duas denúncias anônimas a respeito da prática de crimes na residência; os policiais subiram o muro e conseguiram identificar, de forma mais precisa, tabletes semelhantes à maconha prensada; e o mais importante, no interrogatório judicial do réu, este não mencionou oposição à entrada dos agentes da lei. 



    6. É da jurisprudência desta Corte Superior que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio – sem autorização judicial –, pela ausência de justa causa para o procedimento. 



    7. Ademais, ´caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo ´ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 



    8. Agravo regimental improvido”. (Documento eletrônico 8). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem analisados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia: 



    “Consoante consignado na decisão combatida, não foi demonstrada a justa causa que autorizasse a busca e apreensão no imóvel residencial.



    Com efeito, não foram apontados elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento, campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstração segura de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime de tráfico de drogas no interior do imóvel, o que torna ilegítimo o ingresso de policiais no domicílio indicado, sem mandado judicial.



    Destaque-se que o procedimento policial derivou-se de denúncia anônima, a partir da qual os agentes foram para a residência do agravado, chamaram-no pelo seu nome, subiram o muro da casa e o viram manuseando substância que aparentava ser entorpecente. Alegaram que, ´como o local é fechado e sem áreas para evasão, o próprio indivíduo acabou se entregando, sendo que, em razão da visível situação de flagrante delito, a equipe adentrou no imóvel’ (fl. 23).



    Nessa situação, há fortes dúvidas a respeito do agir Estatal, as quais não são facilmente superáveis: denúncia anônima, policial que simplesmente sobe no muro de uma residência sem qualquer robusta suspeita, visualiza morador manuseando algo que acredita serem drogas, e suposto consentimento expresso para ingresso.



    [...]



    Todavia, no inteiro teor do julgado, extrai-se que houve duas denúncias anônimas a respeito da prática de crimes na residência; os policiais subiram o muro e conseguiram identificar, de forma mais clara, tabletes semelhantes à maconha prensada;e, o mais importante, no interrogatório judicial do réu, este não mencionou oposição à entrada dos agentes da lei. Vê-se, portanto, que o caso em análise guarda peculiaridades que conduzem à conclusão diversa, no sentido de que, de fato, a medida policial está eivada de nulidade”. (Documento eletrônico 8, pp. 16 e 17). 



    Verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio ou a busca pessoal sem mandado judicial apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O Tribunal a quo, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.459.285 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)  



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do Código de Processo Civil - CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator